Tribunal: TJBA
Processo: 8077536-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077536-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. e OUTRAS (2)

Advogado: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

AGRAVADO: MALCOM GUIMARÃES RODRIGUES

Advogada: LORENA CARLA SOARES DELFINO GONÇALVES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da Executada, diante da frustração de medidas constritivas e da inexistência de bens penhoráveis, visando alcançar o patrimônio de sócios e empresas do mesmo grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria menor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente, diante da alegada ausência de esgotamento dos meios executórios e da inexistência de abuso da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Instrumental é cabível contra decisões interlocutórias, prolatadas em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito consumerista, rege-se pela teoria menor, que admite a sua aplicação, quando a pessoa jurídica se mostra insolvente ou constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

A frustração da penhora de ativos financeiros evidencia a incapacidade de satisfação da obrigação, caracterizando situação de insolvência.

A existência de grupo econômico, aliada à inexistência de bens, reforçam a caracterização da personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento do crédito.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria menor, sempre que a personalidade jurídica dificultar ou impedir a reparação de prejuízos ao consumidor, independentemente da comprovação de abuso ou fraude.

A alegação de ausência de esgotamento dos meios executórios não prospera, quando já frustrada a principal medida de constrição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; CC, art. 50; CDC, art. 28, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.176.517/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°
8077536-62.2025.8.05.0000
,
oriundos da Comarca
de
Feira de Santana
, em que figuram como Recorrente
s
DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRA
ÇÃ
O E PARTICIPA
ÇÕ
ES S.A.
e
OUTRAS,
sendo
Recorrid
o

MALCOM GUIMAR
Ã
ES RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.